Tribunal: TJPA
Processo: 0006589-46.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006589-46.2016.8.14.0401

APELANTE: MARIO DA COSTA FERREIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0006589-46.2016.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MARIO DA COSTA FERREIRA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA – AFASTAMENTO - PENA APLICADA NO MÍNIMO ESTABELECIDO NO TIPO PENAL. PENA DE MULTA – SUSPENSÃO - MATÉRIA AFETA AO JUIZO DA EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Autoria e materialidade demonstradas pelo conjunto probatório contido nos autos, conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/06

2. Ausente a demonstração da condição de usuário de entorpecentes, comercialização da droga, desclassificação impossível.

3. Pena arbitrada no mínimo estabelecido no tipo penal, redimensionamento inviável.

4. Isenção ou suspensão do pagamento da pena de multa, matéria afeta ao juízo da execução.

5. Recurso improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0006589-46.2016.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MARIO DA COSTA FERREIRA JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA REVISOR (A):

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Penal

interposta por
MARIO DA COSTA FERREIRA JUNIOR,
contra sentença prolatada pelo juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que condenou o acusado pela prática descrita no art. 33 da Lei 11.343/06, à uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia que no dia 21.03.2016 aproximadamente às 13h, policiais militares flagraram o acusado vendendo substância entorpecente dentro do campus da UFPA, e ao abordá-lo encontraram 14 (quatorze) porções de erva prensada (maconha). Por tal conduta, Mario da Costa Ferreira Júnior foi denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (id. 4773634), contra a qual a defesa recorreu pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06. Requereu ainda, o redimensionamento da pena imposta e suspensão do pagamento da pena de multa, face a hipossuficiência do apelante (id. 4773637).

Constam as contrarrazões ao recurso no id. 4773638, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 4773639).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento de
Plenário Virtual

VOTO

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Ausentes as preliminares, passo a análise meritória do recurso
.

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Alega a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna a absolvição.

Compulsando os autos, verifico que o acusado foi preso em flagrante delito no campus da Universidade Federal do Pará - UFPA, com 14 (quatorze) porções de erva prensada, sendo 07 (sete) envoltas em papel alumínio, 02 (duas) envoltas em sacos plásticas e 05 sem embalagem, conforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (4773630 - Pág. 11).

O acervo probatório contido nos autos comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

As testemunhas de acusação Anderson Pereira Moraes e Tiago Luis Gaia dos Santos, Policiais Militares que realizaram o flagrante, foram uníssonas em seus depoimentos em juízo, declarando que receberam denúncia acerca do tráfico de drogas nas imediações da UFPA, que se deslocaram até lá e avistaram o acusado. Ao perceber a presença dos agentes, o réu se desfez de uma caixa de cigarro que portava, e durante a abordagem encontraram com ele uma porção de maconha, estando todo o restante da droga dentro da embalagem descartada (termo audiovisual id. 4782639).

O acusado por sua vez, negou a prática delitiva, afirmando que com ele somente foi encontrada uma pequena porção de maconha, considerando ser à época usuário.

(termo audiovisual id. 4782639).

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e através da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, em área conhecida como ponto de tráfico, estava portanto entorpecente para fins comerciais, tendo inclusive tentado se desfazer da droga ao perceber a presença dos policiais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como meras conjecturas, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos -Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo (4773628 - Pág. 11 e 4773630 - Pág. 11).

Nesta esteira, entende o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). [
grifei
]

Assim, devidamente configurada a figura típica na modalidade trazer consigo, fica enquadrada a conduta no art. 33 da 11.343/06, restando inviável, portanto, a desclassificação para aquela prevista no art. 28 do mesmo diploma legal.

2.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando o redimensionamento da pena imposta.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
ao analisar os elementos do art. 59 do CP, considerou todos os vetores favoráveis ao apelante, fixando a pena basilar no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, conforme se verifica no id. 4773634 - Pág. 7.

Já na segunda e terceira etapas, não foram verificadas circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, tampouco causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual a pena do apelante permaneceu fixada no mínimo previsto no tipo penal (4773634 - Pág. 8).

Assim, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, considerando que a pena arbitrada está dentro dos critérios legais e proporcionalmente ao crime cometido.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, e a suspensão do pagamento da pena de multa, tal matéria é afeta ao juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido do MP, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nessa esfera, não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do réu, mas somente quanto ao pleito de permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, por devidamente estabelecida dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer do Órgão Ministerial além dos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 03/02/2022